Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-05
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
HABEAS CORPUS: 1009611-45.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNÇÃO
IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT
PACIENTE: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus de cunho liberatório, impetrado em favor do paciente ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, preso em flagrante, pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal dolosa por violência doméstica – Lei Maria da Penha c/c artigos 129, § 9o, 147 e 330, todos do CP, artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, contra a decisão que homologou a prisão e a converteu em preventiva, nos termos dos artigos 311 a 313 do CPP.
Alega que o paciente encontra-se segregado no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT desde o dia 03/06/2021, ou seja, há mais de 24 horas, tendo sido negado seu pedido de liberdade provisória em audiência de custódia, sem nenhuma fundamentação plausível, uma vez que é primário, tem trabalho lícito (catador de reciclagem) para sustentar sua família e idade avançada (57 anos).
Sustenta que o paciente não foi notificado formalmente da existência de alguma medida protetiva de urgência, uma vez que foi preso em flagrante pela polícia militar e a suposta vítima não quis representá-lo perante a autoridade policial.
Aduz que o magistrado singular converteu a prisão em preventiva sob a alegação de que os fatos apresentados estariam a recomendar a custódia cautelar do detido para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, frisando, ainda, a possível persistência em práticas delitivas.
Salienta que a restrição de liberdade antes de sentença penal condenatória definitiva é exceção e não a regra, conforme prevê a Constituição Federal.
Assevera que na hipótese dos autos não se encontram presentes os requisitos legais da prisão preventiva, pois os delitos são apenados com detenção e sua natureza não autoriza o apontamento de periculosidade exacerbada.
Por fim, alegando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pretende a concessão da liminar.
É a síntese.
Pois bem.
A concessão de liminar em Habeas Corpus configura medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Salienta-se que ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 03/06/2021, acusado de agredir e ameaçar sua cônjuge, ZIRLENE RIBEIRO DA SILVA.
Os policiais militares MAURICIO DOS SANTOS PIRES e DARCIOMAR PAULO PERIN, da Delegacia de Sorriso/MT, que atenderam a ocorrência, assim declararam:
“QUE FORAM INFORMADOS VIA COPOM/190 PELA RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, QUE UMA PESSOA DO SEXO FEMININO HAVIA DADO ENTRADA POR AGRESSÃO DE MARIA DA PENHA E APRESENTAVA HEMATOMAS PELO CORPO; QUE TERCEIROS HAVIA A DEIXADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELE MOMENTO; QUE A GUPM SE FEZ PRESENTE NO UPA, QUE EM CONVERSA COM A VITIMA, DISSE QUE HAVIA SIDO SOCORRIDA POR TERCEIROS E A SUA FILHA/TESTEMUNHA A ACOMPANHAVA, DISSE QUE TEVE UM DESENTENDIMENTO COM SEU CONVIVENTE/SUSPEITO, QUE CONVIVEM CERCA DE QUASE UM ANO JUNTOS, QUE TIVERAM ESSE DESENTENDIMENTO POR CAUSA DE UM DOS FILHOS DA VITIMA; QUE O SUSPEITO NÃO ACEITA A PRESENÇA DO FILHO DA VITIMA (SR. UILIEN MATHEUS DA SILVA DE PAIVA), QUE ANTONIO HAVIA AMEAÇADO O FILHO DA VITIMA CASO APARECESSE NA CASA RESOLVERIA A SITUAÇÃO NO TIRO PARA TIRAR UILIEN MATHEUS DA RESIDENCIA; QUE NARRA A SRa ZIRLENE RIBEIRO QUE FOI AGREDIDA FISICAMENTE POR SEU COMPANHEIRO QUE LHE RASGOU A ROUPA, DESFERIU EMPURRÕES E PUXOU SEU CABELO; QUE SUA FILHA/TESTEMUNHA FOI QUE A SOCORREU NAQUELE MOMENTO; QUE DIANTE DA INFORMAÇÃO E DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, SOMADO AO DESEJO DA VITIMA EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O ACUSADO A GUPM SE FEZ PRESENTE NO ENDEREÇO DA FAMÍLIA, ONDE SE DEPAROU COM ANTONIO PEREIRA QUE AO SER SOLICITADO PARA QUE O MESMO SAÍSSE ATÉ O PORTÃO DA RESIDENCIA ANTONIO PEREIRA SE RECUSOU, SENDO NECESSÁRIO O ADENTRAMENTO NO DOMICILIO PARA DAR VOZ DE PRISÃO; QUE O SUSPEITO SE TRANCOU NO QUARTO EM ATO DE RESISTÊNCIA A PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO O ARROMBAMENTO DA PORTA E O USO PROGRESSIVO DA FORÇAR FÍSICA E O EMPREGO DAS ALGEMAS PARA IMOBILIZALO PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA GUPM E MEDIANTE O ATO DE RESISTÊNCIA A PRISÃO; QUE DIANTE DOS FATOS, FOI REGISTRADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, SENDO ENTREGUE A VITIMA COM LESÕES CORPORAIS NA MÃO ESQUERDA, BRAÇO ESQUERDO, TÓRAX E COM AS VESTES RASGADAS, BEM COMO ANTONIO PEREIRA COM ESCORIAÇÕES NO TÓRAX E PEQUENO SANGRAMENTO NA ORELHA DIREITA PROVENIENTE DA LUTA CORPORAL COM O "SR UILEN/FILHO DA VITIMA"; QUE A VITIMA REQUER A MEDIDA PROTETIVA E O AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR CONJUGAL.” (ID 89390473)
Essas declarações foram reiteradas pela filha da vítima, ANA PAULA DA SILVA, conforme narrado no Termo de Depoimento no 2021.8.66386, que ora se transcreve:
“QUE a DECLARANTE é filha da vítima ZIRLENE RIBEIRO DA SILVA, e está passando uns dias na casa de sua mãe; QUE a DECLARANTE afirma que na data de hoje, presenciou a sua mãe discutindo com o suspeito ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS por causa do seu irmão WILLIAN; QUE presenciou a sua mãe ser agredida fisicamente pelo SUSPEITO ANTONIO; QUE chegou a pedir "Pelo amor de DEUS", para o SUSPEITO ANTONIO, parar de agredir sua mãe; QUE sua mãe chegou a passar mal, e com ajuda dos vizinhos, a levou para ser medicada no UPA da cidade; QUE o SUSPEITO ANTONIO chegou a rasgar a blusa da sua mãe e a deixar hematomas no peito e no braço, consequência das agressões sofridas na data de hoje.” (ID 89390473)
Observa-se ainda, que a vítima postulou por medidas protetivas, conforme se vê do Pedido de Providências Protetivas (ID 89390473), solicitando o afastamento do paciente do lar e a proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares. Vejamos:
“QUE a DECLARANTE convive maritalmente por aproximadamente 01 ano e dois meses com o SUSPEITO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS; QUE desta relação não tiveram filhos; QUE a DECLARANTE informa que desde quando o seu filho WILLIAN MATHEUS veio morar com a DECLARANTE, que o SUSPEITO ANTONIO começou a implicar com a DECLARANTE por causa do filho; QUE o SUSPEITO ANTONIO já tentou agredir fisicamente o seu filho WILLIAN; QUE na data de hoje o seu ex convivente ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por não aceitar que o filho da DECLARANTE voltasse a morar com ela, começou agredir com puxões de cabelo, onde rascou a blusa, e depois a jogou na cama e começou agredir com puxões de cabelos e socos; QUE a DECLARANTE informa que o SUSPEITO ANTONIO só parou porque a filha da DECLARANTE, pediu pelo amor de Deus, para que parasse de agredir sua mãe; QUE a filha da DECLARANTE consegui tirá-la do interior da casa e chamou a vizinha, levando-a ao UPA, pois além das agressões sofridas, a DECLARANTE começou a passar mau; QUE a DECLARANTE afirma que o SUSPEITO chegou ameaçar o seu filho com dizeres: '' QUE NA SUA CASA NÃO "PISSARIA" MAIS, E CASO "PISSASSE" SERIA RECEBIDO NA BALA", QUE a DECLARANTE SENTIU AMEAÇADA; QUE A DECLARANTE TEME PELA SUA VIDA E A DO SEU FILHO; QUE A DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS PELO CRIME DE AMEAÇA; QUE A DECLARANTE DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA; QUE NÃO DESEJA IR PARA CASA DE AMPARO; QUE NÃO DESEJA SER CONDUZIDA PELOS POLICIAIS ATÉ A SUA RESIDÊNCIA.”
Com efeito, o magistrado singular Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, designou audiência de custódia no dia 04/06/2021, onde a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão fundamentada, verbis:
“Vistos.
Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO lavrado em face de ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por infração aos artigos 129, §9°, 147 e 330, todos do Código Penal. O comunicado da prisão em flagrante veio à conclusão para apreciação e eventual homologação, bem como para análise acerca de sua conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal. Instado, o MPE manifestou-se pela homologação do auto flagrancial e, concomitantemente, pela conversão em prisão preventiva. A DPE opinou pela concessão de liberdade provisória.
É o sucinto relatório.
DECIDO. – Da homologação da prisão em flagrante. Primeiramente, RECEBO o auto de prisão em flagrante, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais e/ou materiais que possam acarretar a nulidade deste expediente e por estar em conformidade com as regras dispostas nos artigos 301 e seguintes do atual Código de Processo Penal. De fato, a situação de flagrância do agente encontra respaldo no inciso II do art. 302 da norma processual. Para além disso, as oitivas descritas no art. 304 do mesmo diploma legal foram observadas, assim como foram respeitadas as comunicações exigidas pelo art. 306 do citado estatuto normativo. No mais, foi expedida a nota de culpa ao suspeito, em respeito ao comando descrito no art. 306, § 2o, do CPP. Assim, HOMOLOGO o flagrante encaminhado a este Juízo. II – Da conversão em prisão preventiva. Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
Pois bem.
A materialidade delitiva está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, imagens fotográficas e pelo relato da vítima e testemunhas. Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial. As declarações prestadas pelos policiais militares MAURICIO DOS SANTOS PIRES e DARCIOMAR PAULO PERIN, constituem forte evidência de autoria sobre o agente ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS. Relataram, em síntese, que após serem acionados pela Unidade de pronto Atendimento, a vítima ZIRLENE RIBEIRO DA SILVA informou -lhes que foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro (puxões de cabelo, rasga de roupa e socos) e que em decorrência desse fato, se deslocaram até o endereço mencionado pela vítima e efetuaram a prisão do suspeito ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS. Ainda, é de colocar em destaque os dizeres da vítima, que: (...) começou agredir com puxões de cabelo, onde rascou a blusa, e depois a jogou na cama e começou agredir com puxões de cabelos e socos; que a declarante informa que o suspeito Antônio só parou porque a filha da declarante pediu pelo amor de deus, para que parasse de agredir sua mãe; que a filha da declarante conseguiu tirá-la do interior da casa e chamou a vizinha, levando-a ao upa, pois além das agressões sofridas, a declarante começou a passar mau; que a declarante afirma que o suspeito chegou ameaçar o seu filho (...) – SIC. In casu, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do suspeito, considerando o risco real de novas agressões à vítima e seus familiares, evidenciando-se a necessidade da prisão. Os fatos são gravíssimos e demonstram a intensa agressividade do suspeito, conforme se denota nas fotos anexadas ao feito, chegando à vítima ser encaminhada ao UPA com as vestes rasgadas, o que corrobora o grave risco social acaso permaneça em liberdade. Assim, entendo que a periculosidade do autuado está concretamente demonstrada nos autos, diante da prática do crime de agressão física e psíquica, no âmbito da relação doméstica e familiar, e diante da medida protetiva n. 1005104 -18.2021.811.0040 - Comarca de Sorriso/MT, que figura em desfavor do mesmo, o que indica a probabilidade de reiteração delitiva. Por esta razão, o decreto de prisão preventiva se impõe como garantia da ordem pública. Além disso, a prisão preventiva também se mostra necessária para se assegurar a execução dessas medidas protetivas de urgência no forma art. 313, III, CPP. De fato, a manutenção do suspeito em liberdade, ainda que com o emprego de outras medidas cautelares, coloca em perigo a sociedade, principalmente a integridade física e psíquica da vítima, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderá continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade social. Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco de o agente descumprir as medidas continuar com as agressões.
Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE o mandado de prisão preventiva, na forma das normas elencadas na CNGC – TJMT, com as anotações necessárias junto aos bancos de dados do CNJ/BNMP. Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado de prisão, com posterior regularização junto ao BNMP, assim que retornado o expediente forense regular.” (ID 57379498 – autos origem)
Portanto, embora o impetrante questione a legalidade da prisão preventiva decretada, convém destacar que a medida está suficientemente fundamentada, face ao risco de o agente descumprir as medidas e continuar com as agressões.
Como visto, conforme consignado na decisão singular, a manutenção do paciente em liberdade, por ora, ainda que com o emprego de outras medidas cautelares, pode colocar em perigo a integridade física e psíquica da vítima, eis que o suspeito poderá continuar com as condutas delitivas e causar intranquilidade social.
Não bastasse isso, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a periculosidade do agente, exteriorizada a partir de elementos concretos extraídos dos autos, justifica o cárcere cautelar. Confira:
[...] 4. Ameaças de morte efetuadas pelo recorrente contra a vítima e seus familiares do mesmo modo são suficientes para a manutenção do decreto preventivo, haja vista a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal.
5. Hipótese em que a prisão cautelar não foi efetuada até o momento em razão de o acusado estar em lugar incerto, o que demonstra o intuito de se furtar ao cumprimento da norma penal.
6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido (RHC 60.858/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015).
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da decisão de prisão preventiva que o recorrente "tentou agredir seu pai Vicente, tendo sido impedido pela vítima Dagmar, irmã do investigado, a qual foi alvo de socos, que teriam lhe causado lesão corporal. Consta, ainda, que a vítima Thaina, também irmã do investigado, que está grávida, foi alvo de socos na barriga e na face." 2. A segregação cautelar foi suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que retratam a periculosidade do agente, o risco a que se submete a vítima e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 3. Ademais, o recorrente ostenta antecedentes criminais, a denotar o risco de reiteração delitiva. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ, RHC 78.571/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Após, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 05 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista